Tribunal: TJES
Processo: 0001189-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0001189-51.2018.8.08.0012

AP
TE:

MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS

AP
D
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Luiza Pereira dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), relativos a cobranças de consumo de água. A autora alegou cobrança indevida após substituição do hidrômetro e dificuldades para quitar o acordo firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida por parte da concessionária CESAN; (ii) determinar a responsabilidade da concessionária quanto ao vazamento interno e a consequente cobrança excessiva de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a inexistência de falhas em seus instrumentos de medição.

A concessionária comprovou que o aumento no consumo decorreu de vazamento interno na unidade consumidora, o qual foi comunicado à autora, sem que esta tenha adotado providências para saná-lo.

A responsabilidade pela manutenção das instalações internas da unidade consumidora é do próprio consumidor, conforme disposto no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que exclui a concessionária da obrigação de ressarcir ou declarar inexistente o débito.

A jurisprudência majoritária dos tribunais corrobora a tese de que, em casos de vazamento interno, a responsabilidade pela regularização e pelo pagamento dos valores devidos é do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviços públicos não responde por consumo excessivo decorrente de vazamento interno nas instalações do consumidor, sendo este responsável por sua manutenção e regularização.

A inversão do ônus da prova nos termos do CDC não desonera o consumidor de comprovar a existência de falha nos serviços ou nos instrumentos de medição da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000437-81.2021.8.08.0042; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706097-51.2020.8.07.0018; TJ-SC, Apelação Cível nº 0300629-44.2015.8.24.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0001189-51.2018.8.08.0012

AP
TE:

MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS

AP
D
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS
, eis que inconformada com a sentença digitalizada às p.275/279, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
julgou improcedentes os pedidos consignados na exordial, condenando a autora ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a sua exigibilidade pela incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a demanda sob a alegação que
a partir de fevereiro de 2013 foi surpreendida com a cobrança de conta água no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e, a despeito da substituição do hidrômetro pela Apelada, os valores referentes à contraprestação pelo serviço continuavam a subir.

Aduziu que foi
sido persuadida a firmar acordo se comprometendo ao pagamento de vinte e quatro prestações no valor de R$ 626,80 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). Entretanto, afirmou que após o pagamento de duas parcelas, não teve mais condições de quitar as parcelas.

Assim, por entender indevida a cobrança, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do valor adimplido referente ao acordo, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação a Apelada defendeu que aumento no consumo decorreu de vazamento na unidade consumidora, que foi reparado no ano de 2014, quando então houve a regularização.

Pugnado pelas partes o julgamento antecipado da demanda, na sentença recorrida foi acolhida a tese defensiva da concessionária e, com efeito, a improcedência do pedido inicial.

Inconformada, pugna a Autora pela reforma da sentença, ao fundamento
,
em apertada síntese,
que
a apelada não comprovou o
uso exorbitante de água, nem tampouco que houve vazamento ou ligação clandestina na matrícula a elevar o valor da contraprestação do serviço.

Assevera ainda que violado os seus direitos de personalidade pela apelada, uma vez que e se viu obrigada a procurá-la diversas vezes para resolver a situação. Como não obteve êxito, utilizou-se de outros diversos meios de solução extrajudicial, como o Procon e a Defensoria Pública, mas sem sucesso.

Evolui sustentado que esteve sujeita à inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, além da possibilidade de ter os serviços essenciais fornecidos pela Apelada suspensos.

Delimitada a lide e o recurso, evidente que a relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, natureza da qual se impõe a concessionária, ora Apelada o ônus na demonstração de regularidade de seus instrumentos de aferição do consumo, notadamente em função da sua superioridade e do domínio técnico em detrimento do consumidor.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". Consoante o parágrafo único, "nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código".

Destarte, para eximir-se de sua responsabilidade, a Apelada deve demonstrar alguma excludente, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou caso fortuito ou força maior (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)

A propósito, a jurisprudência, inclusive, deste Tribunal::

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIOS DEFERIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU VÍCIOS INTERNOS RELACIONADOS COM A COBRANÇA EXCESSIVA - ABUSIVIDADE - ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do Art. 6º , VIII , do CDC. 2. Deferida a inversão do ônus da prova na origem, a fornecedora não se incumbiu de comprovar a relação causal da cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de justificar a cobrança excessiva, a qual se revela abusiva.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000437-81.2021.8.08.0042, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. RECÁLCULO. MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. Diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e nos valores cobrados, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade das faturas impugnadas.
[...]. (TJ-DF 07060975120208070018 DF 0706097-51.2020.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO, MUITO ACIMA DA MÉDIA. ALEGADO VAZAMENTO INTERNO OCULTO. TESE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. INVERSÃO OPE LEGIS (ART. 14, § 3º, DO CDC). COBRANÇA INDEVIDA. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, SEGUNDO O CONSUMO MÉDIO HISTÓRICO DA CONSUMIDORA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que o vazamento que aumentou excessivamente o valor da fatura é proveniente da instalação interna do imóvel da autora, sob pena de acolhimento do pleito inicial" (TJSC, Apelação Cível n. 2014.081955-0, de Chapecó, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-4-2015)
. [...]. (TJ-SC - Apelação Cível: 0300629-44.2015.8.24.0061, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

Na espécie, do acervo probatório dos autos, como bem descortinou o magistrado sentenciante, após a denunciado pela Apelante
o
excesso de consumo, a Apelada
enviou técnicos
à unidade consumidora, oportunidade em que, após laudo de avaliação do hidrômetro, providenciou-se sua substituição, contudo, não houve a normalização do consum
o, indicando a possibilidade de trata-se de suspeita de vazamento interno, cuja forma para identificá-lo e contatá-lo foi informado pela Apelada (p.65
)
.

Ressalte-se que os consumos elevados
ou em dissonância com o padrão da unidade consumidora
ocorreram no período de fevereiro a maio de 2013 (p.185)
e, após
a aferi
ção do e instalação de novo hidrômetro datou de 27/05/2013 (p.43) e efetuada em 06/06/2013 a notificação para localização do possível vazamento - este em razão da projeção elevada de consumo para 30 dias (p.21 e
69/72) – a partir dos meses subsequentes, principalmente a partir de agosto de 2013, houve significativa redução do consumo aferido.

Assim, diante da cronologia acima, aliado ao fato de que não há documento nos autos comprovando que a concessionaria foi comunicada acerca da tomada de providências por parte da Apelante, tudo indica que o excesso de consumo registrado decorreu de vazamento interno da unidade consumidora.

A concessionária tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor
, excluído o fato do serviço nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do CDC, não autorizando,
na espécie, a declaração de inexistência dos débitos referentes ao consumo no período e a devolução dos valores adimplidos a título de acordo extrajudicial pactuado com a concessionária
.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste
Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA. 1. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.
A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade.
3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 17/Jul/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0025046-56.2019.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento em Consignação
)

E M E N T A: Apelação Cível. Relação de Consumo. Vazamento de água. Cobrança de Faturas. Inversão do Ônus da Prova. Verossimilhança Não Verificada. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que a autoria ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela, alegando a cobrança desproporcional de faturas de água pela Apelada nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com valores muito superiores à média de consumo. 2. A ação foi julgada improcedente, pois a autora não comprovou eventual vício na medição pela ré, ao passo que a Apelada demonstrou que notificou a autora sobre possíveis vazamentos e que houve erro negativo na medição do hidrômetro, indicando medição inferior ao consumo real. 3. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 4. No caso, a distribuição do ônus da prova foi feita na forma do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu.
5. A perícia técnica, a vistoria e a notificação realizada pela Concessionária confirmam a existência de vazamento nas instalações internas do condomínio, responsabilidade da autora, e, por outro lado, a apelante não comprovou, diante da alegada cobrança abusiva, ao menos, ter requerido a aferição do hidrômetro.
6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Data:
26/
Jul/202
4
-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0015417-97.2015.8.08.0024 - Magistrado: HELOISA CARRIELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

Destarte, não há reparo a fazer na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que
litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.